Tribunal: TJPA
Processo: 0000786-08.2016.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000786-08.2016.8.14.0070

APELANTE: MARCELO DE FREITAS GOMES, DIEGO CORREA DE SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. USO DE DOCUMENTO FALSO. ALEGAÇÃO DE CRIME IMPOSSÍVEL. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA NÃO CONFIGURADA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações Criminais interpostas em face de sentença que condenou os apelantes pela prática dos crimes de receptação (art. 180,
caput
do Código Penal) e uso de documento falso (art. 304 do Código Penal). O primeiro apelante postulou absolvição quanto ao crime de uso de documento falso, sob a alegação de crime impossível decorrente de suposta falsificação grosseira, além da revisão da dosimetria. O segundo sustentou insuficiência probatória para ambas as condenações e, subsidiariamente, requereu o redimensionamento das penas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a alegada falsificação dos documentos apresentados era grosseira a ponto de caracterizar crime impossível e afastar a tipicidade do delito previsto no art. 304 do Código Penal; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para sustentar as condenações pelos crimes de receptação e uso de documento falso; e (iii) determinar se a dosimetria das penas foi realizada em conformidade com os critérios legais e jurisprudenciais aplicáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O crime de uso de documento falso exige que o documento apresente aptidão para induzir terceiros em erro, não se configurando quando a falsificação é perceptível de plano e absolutamente incapaz de lesar a fé pública.

4.

A falsificação grosseira não restou demonstrada, pois os documentos apresentados exigiram averiguação especializada e confirmação pericial para a constatação definitiva da fraude, evidenciando potencialidade lesiva ao bem jurídico tutelado.

5.

A materialidade do delito de uso de documento falso encontra amparo nos laudos periciais que atestaram a falsificação dos documentos das motocicletas, enquanto a autoria emerge dos depoimentos testemunhais e das circunstâncias da abordagem policial.

6.

A condenação pelo crime de receptação encontra suporte nos laudos técnicos e na prova oral produzida em juízo, a qual demonstrou que os apelantes transportavam motocicletas com registro de roubo ou furto e pretendiam repassá-las a terceiros.

7.
A
s versões apresentadas pelos apelantes acerca da origem dos veículos revelam inconsistências, ausência de documentação idônea e desconhecimento dos supostos vendedores, circunstâncias aptas a demonstrar a ciência da origem ilícita dos bens.

8.

As circunstâncias judiciais desfavoráveis valoradas na sentença foram individualizadas com base em elementos concretos dos autos, legitimando a exasperação da pena-base acima do mínimo legal.

9.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não impõe a adoção obrigatória da fração de 1/8 para exasperação da pena-base, exigindo apenas fundamentação idônea e proporcionalidade na valoração das circunstâncias judiciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

A falsificação documental somente configura crime impossível quando se mostra absolutamente incapaz de induzir terceiros em erro e de ofender a fé pública.

2.

A necessidade de análise especializada ou perícia para confirmação da fraude afasta a caracterização de falsificação grosseira.

3.

A posse de veículo com registro de roubo ou furto, associada à ausência de documentação idônea e às circunstâncias concretas da aquisição, constitui elemento apto a demonstrar a ciência da origem ilícita do bem para fins de receptação.

4.

A exasperação da pena-base é legítima quando fundamentada em circunstâncias judiciais individualizadas e extraídas dos elementos concretos dos autos.

5.

A adoção da fração de 1/8 na primeira fase da dosimetria não possui caráter obrigatório, desde que a exasperação observe critérios de proporcionalidade e motivação idônea.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 17, 59, 69, 180, caput, e 304.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Criminal nº 0010128-43.2016.8.14.0070, Rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero, 3ª Turma de Direito Penal, j. 14.04.2025. STJ, AgRg no AREsp nº 2.578.667/DF, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 13.08.2024, DJe 16.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, na 19ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em conhecer dos recursos de Apelação Criminal e negar-lhes provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Desª. Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de recursos de
Apelação Criminal
interpostos em favor de Marcelo de Freitas Gomes e Diego Corrêa de Sousa, em face de sentença proferida pelo Juiz da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba, que os condenou pela prática dos crimes de receptação (art. 180,
caput
do CP) e uso de documento falso (art. 304 do CP).

Narra a denúncia que, no dia 05/08/2015, por volta de 01h00, os apelantes, juntamente com outro indivíduo, foram abordados por policiais rodoviários estaduais, na PA-151, km 30, quando trafegavam em motocicletas próximas umas das outras, ocasião em que se constatou que os veículos possuíam registro de roubo, sinais identificadores adulterados e documentação aparentemente falsificada, razão pela qual foram conduzidos à delegacia para os procedimentos cabíveis (ID 21521342).

O magistrado julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os apelantes pela prática dos crimes previstos nos arts. 180,
caput
e 304, ambos do CP, absolvendo-os do delito previsto no art. 311 do mesmo diploma legal. Para o apelante Marcelo de Freitas Gomes, foi fixada a pena de 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa, em regime inicial semiaberto; quanto ao apelante Diego Corrêa de Sousa, a reprimenda foi estabelecida em 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa, em regime inicial aberto (ID 21521411).

Em razões recursais, o apelante Marcelo de Freitas Gomes pugna por sua absolvição quanto ao crime de uso de documento falso, sob o argumento de ocorrência de crime impossível, em razão da suposta falsificação grosseira do documento, e, subsidiariamente, a redução da pena-base ao mínimo legal ou o redimensionamento do
quantum
de exasperação (ID 21521427).

O apelante Diego Corrêa de Sousa, por sua vez, sustenta a insuficiência de provas para a condenação, aos dois crimes pelos quais foi condenado, com a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena (ID 27273136).

Em contrarrazões, o representante do Órgão ministerial manifestou-se pelo conhecimento e improvimento dos recursos interpostos (IDs 21521429 e 28156844).

O Ministério Público nesta superior instância, através da insigne Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento dos recursos (ID 28632298).

Coube-me a relatoria, nos termos da Portaria nº 252/2026-GP.

É o relatório. À revisão.

Processo apto à inclusão em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

1. Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos recursos interpostos.

2. Mérito.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à análise da suficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação dos apelantes pelos crimes de receptação e uso de documento falso, bem como à verificação da tipificação do delito previsto no art. 304 do CP diante da alegada falsificação grosseira, capaz de caracterizar crime impossível, e, por fim, à aferição da adequação da dosimetria da pena fixada na sentença condenatória.

2.1. Das alegações do apelante Marcelo de Freitas Gomes.

O apelante pugna sua absolvição quanto ao crime de uso de documento falso, previsto no art. 304 do CP, ao argumento de que restaria configurada hipótese de crime impossível, em razão da alegada falsificação grosseira do documento apresentado.

O crime de uso de documento falso, previsto no art. 304 do Código Penal, consuma-se com a simples utilização de documento materialmente falso, como se verdadeiro fosse, sendo desnecessária a demonstração de efetivo prejuízo. Trata-se de delito que exige, para sua configuração, o dolo consistente na vontade livre e consciente de fazer uso do documento falsificado, abrangendo o conhecimento acerca de sua falsidade.

A respeito do tema, a jurisprudência orienta-se no sentido de que, para a configuração do referido delito, exige-se que o documento ostente aparência de veracidade suficiente para enganar o denominado “homem médio”, não sendo típica a conduta quando a falsificação se mostra grosseira, destituída de qualquer poder de convencimento.

Nesse contexto, insere-se a figura do crime impossível, prevista no art. 17 do CP, a qual se caracteriza quando, por absoluta ineficácia do meio ou impropriedade absoluta do objeto, torna-se inviável a consumação do delito. Em tais hipóteses, por ausência de lesividade concreta ou potencial ao bem jurídico tutelado, afasta-se a tipicidade da conduta.

A propósito, colaciono precedente desta E. Corte:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. DA FALSIDADE DOCUMENTAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. ART. 304 DO CP. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. CRIME IMPOSSÍVEL. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE. AUTORIA. TESTEMUNHO POLICIAL. FÉ PÚBLICA. NEGADO PROVIMENTO. I. Caso em Exame. Trata-se de Apelação Criminal interposta por Sérgio Mendes Moreira contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba, que o condenou pelo crime de uso de documento falso (art. 304 do CP) à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão e 100 dias-multa, em regime aberto. II. Questão em discussão. A principal questão em discussão reside na possibilidade de absolvição do apelante, diante da alegação de insuficiência de provas de sua participação no crime de uso de documento falso e da tese de ocorrência de crime impossível, sob o argumento de que a falsificação do documento apresentado era grosseira. A defesa sustenta desconhecimento da falsidade e boa-fé, argumentando que a falsificação do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) era tão evidente que tornava o meio absolutamente ineficaz para lesar a fé pública. III. Razões de decidir. A decisão adotou a tese de que a materialidade e a autoria delitiva do crime de uso de documento falso (art. 304 do CP) restaram suficientemente comprovadas nos autos. Foram considerados como elementos de prova o Auto de Apresentação e Apreensão do documento utilizado, a consulta ao DETRAN que indicou divergência das informações do veículo com o documento, o laudo pericial que confirmou a falsificação do documento, e os depoimentos dos policiais militares que realizaram a abordagem e prisão em flagrante, os quais foram considerados credíveis e harmônicos com o conjunto probatório.
Quanto à alegação de crime impossível por falsificação grosseira, a tese foi rejeitada, pois embora o laudo pericial tenha apontado a falsificação como grosseira sob o ponto de vista técnico, as circunstâncias da abordagem policial, onde os agentes desconfiaram da autenticidade do documento e necessitaram de verificação mais detalhada e perícia para confirmar a falsidade, demonstram que o documento possuía potencialidade lesiva à fé pública. A falsificação grosseira, para configurar crime impossível, deve ser perceptível à primeira vista, o que não se verificou no caso. A necessidade de consulta a sistemas de dados e exame pericial para constatar a falsidade afasta a alegação de ineficácia absoluta do meio.
IV. Dispositivo e tese. O Tribunal CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença condenatória. (TJPA - APELAÇÃO CRIMINAL - Nº 0010128-43.2016.8.14.0070 - Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO - 3ª Turma de Direito Penal - Julgado em 2025-04-14) (grifos)

No caso em concreto, não se verifica a alegada hipótese de crime impossível sustentada pelo apelante, porquanto os elementos probatórios constantes dos autos demonstram que o documento apresentado possuía aparência de autenticidade suficiente para, em tese, iludir terceiros, sendo a fraude percebida apenas por agentes policiais dotados de experiência e treinamento específico.

A materialidade delitiva restou comprovada por meio dos laudos periciais que atestaram a falsificação dos documentos das motocicletas (IDs 52497950 e 52497951). A autoria, por sua vez, emerge do conjunto probatório produzido nos autos, especialmente dos depoimentos colhidos em Juízo.

A testemunha Thiago Miranda Marinho, policial rodoviário estadual responsável pela fiscalização, declarou que as três motocicletas apresentavam indícios de falsificação documental, esclarecendo que, em razão de sua experiência e treinamento, foi possível identificar visualmente sinais de adulteração, notadamente pela divergência da fonte utilizada nos documentos.

No mesmo sentido, a testemunha Eliézer de Araújo Silva afirmou que os documentos dos veículos apresentavam características semelhantes e aparentavam sinais de falsificação, ressaltando que um dos apelantes já havia sido abordado anteriormente portando documento idêntico.

Tais elementos, analisados em conjunto com a prova técnica produzida, evidenciam a falsidade dos documentos apresentados e a vinculação dos recorrentes à conduta delitiva. Nesse contexto, não prospera a tese de falsificação grosseira, porquanto, à luz da construção teórica anteriormente exposta, o crime impossível somente se configura quando o meio empregado é absolutamente ineficaz para lesionar ou expor a risco o bem jurídico tutelado, circunstância não verificada na hipótese dos autos.

Os agentes fiscalizadores suspeitaram da autenticidade dos documentos apresentados, razão pela qual os encaminharam à perícia, que confirmou a falsidade constatada. Tal circunstância, longe de evidenciar a grosseira impropriedade da falsificação, demonstra justamente a necessidade de averiguação técnica para a constatação definitiva da fraude.

Assim, ainda que os policiais tenham identificado indícios de irregularidade durante a fiscalização, os documentos possuíam aparência suficientemente idônea para suscitar dúvida quanto à sua autenticidade e induzir em erro o homem médio em situações ordinárias do cotidiano, revelando aptidão para ofender a fé pública.

Ausente a alegada falsificação grosseira, revela-se inviável a absolvição pelo crime de uso de documento falso previsto no art. 304 do Código Penal.

Sustenta, ainda, a necessidade de redimensionamento das penas, ao fundamento de que a valoração negativa das circunstâncias judiciais carece de fundamentação idônea.

No tocante ao crime de receptação, verifica-se que o magistrado valorou negativamente as circunstâncias do crime, ao fundamento de que o apelante adquiriu o veículo em município diverso daquele onde foi localizado, circunstância que teria dificultado a recuperação da
res furtiva
. Considerou desfavoráveis, ainda, as consequências do delito, sob o argumento de que os bens apreendidos não foram restituídos às vítimas e permaneciam inservíveis para tráfego em razão da adulteração do chassi. Com base nesses fundamentos, fixou a pena-base em 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a qual tornou-se definitiva ante a ausência de circunstâncias atenuantes e agravantes e causas de diminuição e aumento de pena.

No que concerne ao delito de receptação, não verifico ilegalidade na dosimetria realizada pelo magistrado. As circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis foram individualizadas a partir dos elementos concretos extraídos dos autos, revelando fundamentação suficiente para justificar a exasperação da pena-base acima do mínimo legal.

Em relação ao crime de uso de documento falso, o magistrado negativou as circunstâncias do crime por entender que o apelante utilizou documentação falsa com a finalidade de ocultar a prática do crime antecedente. Em razão dessa valoração, fixou a pena-base em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, a qual, igualmente, tornou-se definitiva ante a ausência de circunstâncias atenuantes e agravantes e causas de diminuição e aumento de pena.

Outrossim, não verifico ilegalidade na valoração promovida. A circunstância judicial foi fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, revelando maior reprovabilidade da conduta.

Tratando-se de delitos que tutelam bens jurídicos distintos, correta a aplicação do concurso material de crimes, nos termos do art. 69 do CP, com a consequente soma das reprimendas impostas, as quais totalizaram em 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa.

Cumpre registrar que a fixação da pena-base insere-se no âmbito da discricionariedade juridicamente vinculada do julgador, a quem compete valorar as circunstâncias previstas no art. 59 do CP, desde que o faça mediante motivação idônea e observância dos limites legais, como ocorreu no presente caso.

De modo semelhante, não assiste razão ao apelante ao sustentar a obrigatoriedade da fração de 1/8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que referido critério possui caráter meramente orientador, bastando que a exasperação da pena-base seja proporcional e amparada em fundamentação idônea, como ocorre no caso dos autos.

Nesse sentido:

Ementa: EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. FURTO QUALIFICADO. PLEITO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. MULTIRREINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES EM CRIMES PATRIMONIAIS. DELITO PRATICADO MEDIANTE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE ADOTADO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...]
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem aplicado critérios que atribuem a fração de 1/6 sobre o mínimo previsto para o delito para cada circunstância desfavorável; a fração de 1/8 para cada circunstância desfavorável sobre o intervalo entre o mínimo e o máximo de pena abstratamente cominada ao delito; ou , ainda , a fixação da pena-base sem nenhum critério matemático, sendo necessário apenas, neste último caso, que estejam evidenciados elementos concretos que justifiquem a escolha da fração utilizada, para fins de verificação de legalidade ou proporcionalidade.
[...] (STJ - AgRg no AREsp: 2578667 DF 2024/0067592-4, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 13/08/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2024). (grifos)

Considerando, nessas circunstâncias, que a pena foi estabelecida dentro dos limites legalmente previstos e com fundamentação suficiente, não há motivo para o redimensionamento das reprimendas impostas aos dois crimes pelos quais o apelante foi condenado.

2.2.
Das alegações do apelante Diego Correa de Sousa.

O apelante sustenta a fragilidade do conjunto probatório
para a condenação, pleiteando por sua absolvição,
com a aplicação do princípio do
in dubio pro reo

e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena

Sob idêntica perspectiva, acompanhando as fundamentações já delineadas, inclusive à luz das declarações testemunhais anteriormente referenciadas, verifica-se que os crimes de receptação e de uso de documento falso restaram substancialmente comprovados.

Com efeito, além dos laudos periciais acostados que atestam a adulteração do documento público (CRLV) dos veículos, constam, ainda, exames técnicos que evidenciam a modificação da gravação do número de identificação do veículo (NIV) e do número do motor, mediante desbaste e posterior regravação, caracterizando inequívoca adulteração (IDs 21521344 e 21521345), elementos que evidenciam a origem ilícita dos veículos e corroboram a configuração do crime de receptação.

No tocante ao delito de receptação, a prova oral produzida em Juízo igualmente se mostra robusta. A testemunha Thiago Miranda Marinho relatou que os apelantes foram abordados na posse de motocicletas com registro de furto ou roubo, esclarecendo que os próprios envolvidos informaram que pretendiam entregar os veículos para terceiros mediante pagamento.

De igual modo, Eliézer de Araújo Silva declarou que os acusados afirmaram que iriam comercializar as motocicletas no interior do Estado, acrescentando que um dos envolvidos admitiu que a motocicleta que conduzia havia sido subtraída em Belém e estava sendo transportada para venda em outra localidade.

Os apelantes, em seus interrogatórios, apresentaram versões que, longe de afastarem a imputação, reforçam as circunstâncias indicativas da origem ilícita dos veículos. Marcelo de Freitas Gomes declarou inicialmente ter adquirido a motocicleta de um indivíduo conhecido apenas pela alcunha de “Louro”, pelo valor aproximado de R$ 4.000,00 a R$ 4.500,00. Relatou, ainda, que o documento de transferência não estava assinado pelo proprietário, que recebeu do vendedor apenas a documentação necessária para circulação.

Em momento posterior, contudo, como constante da sentença, apresentou versão diversa, afirmando ter adquirido a motocicleta por R$ 2.500,00, de pessoa identificada apenas como Carlos, de quem não possuía maiores informações. Acrescentou que permaneceu com o veículo por aproximadamente um mês antes de revendê-lo e admitiu não possuir qualquer documento referente à compra ou à posterior venda da motocicleta.

Diego Correa de Sousa, por sua vez, declarou ter adquirido a motocicleta de um indivíduo chamado José, morador próximo ao Mangueirão, afirmando não conhecer seu nome completo. Informou não possuir qualquer documento apto a demonstrar a regular aquisição do bem.

Tais elementos, analisados em conjunto, revelam que os apelantes exerciam posse sobre veículos com sinais evidentes de adulteração e restrição criminal, circunstâncias aptas a demonstrar a ciência acerca da origem ilícita dos bens. Soma-se a isso o fato de terem afirmado que adquiriram os veículos de pessoas cujos nomes completos sequer conheciam, sem apresentar documentação idônea ou demonstrar a adoção de cautelas mínimas na negociação.

Nesse cenário, a mera alegação de desconhecimento da procedência criminosa dos bens não encontra respaldo no conjunto probatório, autorizando a manutenção da condenação pelos crimes imputados.

Por fim, o apelante requer o redimensionamento das penas impostas.

Nesse ponto, não lhe assiste razão. Pelos mesmos fundamentos já expostos em relação ao corréu, verifico que as circunstâncias judiciais negativadas foram devidamente individualizadas pelo magistrado e encontram respaldo nos elementos concretos constantes dos autos, revelando-se legítima a exasperação da pena-base.

No tocante ao crime de receptação, as consequências do crime foram valoradas de acordo com as particularidades evidenciadas nos autos, observando-se critérios de proporcionalidade e razoabilidade na fixação da pena-base em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa, reprimenda posteriormente tornada definitiva diante da inexistência de circunstâncias modificadoras.

No que se refere ao delito de uso de documento falso, verifico que a circunstância judicial desfavorável foi adequadamente valorada pelo magistrado a partir das peculiaridades da conduta praticada, inexistindo ilegalidade ou desproporcionalidade na fixação da pena-base em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa. Inalteradas as demais fases da dosimetria, a reprimenda permaneceu nesse patamar, resultando, após o concurso material, na pena total de 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa.

O conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório judicial mostra-se coeso e harmônico, evidenciando, de forma segura, a autoria e a materialidade dos delitos imputados ao apelante e, inexistindo dúvida razoável acerca dos fatos apurados, mostra-se inviável a incidência do princípio do
in dubio pro reo
, assim como qualquer redimensionamento das penas impostas.

3. Dispositivo.

Ante o exposto,
conheço
dos recursos interpostos

e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória, nos termos da fundamentação esposada.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 30/06/2026